Tribunal: TJBA
Processo: 8044692-30.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044692-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: REGINALDO DE JESUS SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE IBOTIRAMA-BA

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II E IV, C/C O ART. 61, “H”, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO, EM FLAGRANTE, CONVERTIDA PARA PREVENTIVA NA OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM 19.09.2022. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA ORDEM DE INTERNAÇÃO NO HCT.
SUPERADA
. 1. Segundo noticiado nos informes judiciais (ID n. 51385876), o Acusado já foi encaminhado ao Hospital de Custódia e Tratamento, municiado com relatórios médicos acostados aos autos, os quais apontam a sua patologia e o crime supostamente praticado. Nesse viés, nomeou-se um curador especial, não obstante tenha sido declarada a suspensão do processo. Desse modo, não merece conhecimento o
Writ
neste ponto. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
NÃO CABIMENTO
. 2. O simples fato de o Juízo impetrado ter quedado inerte quanto a reanálise do decreto prisional nos últimos noventa dias, não significa

que a custódia deva ser relaxada automaticamente, uma vez inexistente o apontado constrangimento ilegal. Não se pode descurar que o feito de origem se encontra suspenso até que se ultime o Incidente de insanidade mental do Paciente. Outrossim, a despeito de o Paciente estar preso desde 19.09.2022, não se revela ainda desproporcional a constrição corporal, diante da pena em abstrato atribuída ao crime pelo qual é acusado (art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 61, “ h”, do Código Penal). Feitas tais considerações, infere-se concluir que os fundamentos da preventiva ainda subsistem, e, por esta razão, não acarreta,
ipso factu
, à soltura do Coacto, tal como pretendido pela Impetrante. Precedentes do STJ.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
80
4
4692-30.2023
.
8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, por meio de um dos seus representantes legais, em favor do Paciente,
R
EGINALDO DE JESUS SOUZA SANTOS
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de
Ibotirama
-
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER,
parcialmente,
d
o presente

Habeas Corpus,
e,
n
a parte remanescente
,

DENEGA
R A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.